Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737582-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do agravo interno interposto pela impetrante (ID 51161007), a decisão em que indeferido o pedido de liminar nos autos do mandado de segurança foi mantida (ID 51194207). Em que pese formulado pedido de reconsideração do decidido pela impetrante/agravante (ID 52157981), houve o seu indeferimento (ID 52205866). Insiste a impetrante/agravante no pedido reconsideração (ID 52462053). Nada há a prover quanto ao petitório de ID 52462053. Retornem os autos à Secretaria para que cumpra as determinações anteriores (IDs 51194207 e 52205866). Publique-se. Após, cumpridas as diligências, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora